Tribunal: TJDFT
Processo: 0015239-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS HEREDITÁRIOS. CERTIDÃO PÚBLICA. PARTILHA. VALIDADE. CONDOMÍNIO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA. UM DOS CONDÔMINOS. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO AOS DEMAIS CONDÔMINOS. PAGAMENTO DE ALUGUEL. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MULTA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Assimilada a lidimidade da certidão pública que procedeu à partilha do acervo patrimonial de parente falecido, institui-se o condomínio do bem.
3. Nos termos do art. 1.319 do Código Civil, enquanto não realizada a alienação do imóvel, a propriedade sobre o bem permanece com os coproprietários, sendo que, se um dos condôminos dele usufrui com exclusividade, deverá reparar os outros por esta fruição, mediante o pagamento de aluguel, impedindo que haja enriquecimento sem causa àquele.
4. Havendo dissenso entre os donos da coisa, o ordenamento orienta a extinção judicial do condomínio, com duas possíveis soluções: a adjudicação do bem a uma das partes, ou, diante da impossibilidade, a venda para repartição do preço, respeitado o direito de preferência.
5. O valor fixado a título de astreintes deve observar a menor oneração possível, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A multa tem a finalidade de persuadir o devedor a cumprir a obrigação e inibi-lo de negar-se a cumpri-la.
6. Recurso provido.